Tribunal: TJMT
Processo: 1090510-22.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1090510-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo, Adicional de Horas Extras, Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRENTE), VITOR PENNO - CPF: 008.539.712-18 (RECORRIDO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1090510-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1090510-22.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Alto Araguaia-MT.

Recorrido:
Vitor Penno.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. REFLEXOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por ente público municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de horas extraordinárias calculadas com base na remuneração total do servidor público ocupante do cargo de motorista, incluindo adicional por tempo de serviço e adicional de periculosidade, com reflexos em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, compensando-se o valor já pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo das horas extraordinárias dos servidores públicos municipais deve considerar apenas o vencimento básico, nos termos do artigo 176 da Lei Municipal n.º 1.079/1997, ou a totalidade da remuneração percebida, nos termos do artigo 7º, inciso XVI, combinado com o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, e do artigo 39, § 3º, do mesmo diploma, a remuneração para fins de serviço extraordinário abrange todas as parcelas de natureza salarial percebidas pelo servidor, não se limitando ao vencimento básico.

4.

A Lei Municipal n.º 1.079/1997, ao dispor sobre o adicional de cinquenta por cento sobre a hora normal de trabalho (artigo 176), não restringiu expressamente a base de cálculo ao vencimento básico, de modo que se aplica a interpretação conforme à Constituição para incluir as vantagens permanentes e temporárias na remuneração.

5.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a base de cálculo das horas extraordinárias do servidor público deve ser a totalidade da remuneração, com reflexos em férias acrescidas de um terço e em décimo terceiro salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento

1.

A base de cálculo das horas extraordinárias dos servidores públicos municipais compreende a totalidade da remuneração percebida, incluindo todas as vantagens permanentes e temporárias, nos termos do artigo 7º, inciso XVI, e do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.

2.

A interpretação da Lei Municipal n.º 1.079/1997 deve observar a inclusão de adicional por tempo de serviço e adicional de periculosidade na remuneração para cálculo do serviço extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7º, inciso XVI; artigo 39, § 3º; Lei Municipal n.º 1.079/1997, artigos 176, 177 e 178.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n.º 16; TJMT, Recurso Inominado n.º 0004054-94.2019.8.11.0055, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1090510-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1090510-22.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Alto Araguaia-MT.

Recorrido:
Vitor Penno.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Município de Alto Araguaia-MT.

Ação:
de Cobrança
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença (Id.
295719364
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o ente público recorrente ao pagamento das horas extraordinárias, utilizando como base de cálculo a remuneração total do servidor, no período correspondente a dezembro/2019 a dezembro/2024, com reflexo nas férias, terço constitucional e décimo terceiro, devendo ser considerado a compensação do valor já pago com base no vencimento
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
295719366
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 295719369): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1090510-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1090510-22.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Alto Araguaia-MT.

Recorrido:
Vitor Penno.

VOTO

EMINENTES PARES
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Alto Araguaia-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente Ação Declaratória cumulada com Cobrança ajuizada por Vitor Penno, servidor público municipal ocupante do cargo de motorista em face do município recorrente.

O requerente pleiteou, em síntese, a retificação da base de cálculo das horas extraordinárias para incluir a sua remuneração total, abrangendo verbas de natureza salarial como o Adicional por Tempo de Servio (ATS) e o Adicional de Periculosidade, bem como a aplicação do divisor correto de horas.

Diante da sentença de procedência, insurge-se a municipalidade, alegando, em suas razões recursais, que:

1. A sentença incorreu em erro ao aplicar a Súmula Vinculante n.º 16 do STF;

2. Houve desrespeito ao princípio da legalidade;

3. A base de cálculo das horas extras deve ser o vencimento básico, conforme art. 176 da Lei Municipal n.º 1.079/97.

O recorrido apresentou contrarrazões sustentando a manutenção integral da sentença recorrida, argumentando que o direito decorre da interpretação constitucional do termo "remuneração" previsto no art. 7º, XVI, da Constituição Federal.

Pois bem. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alto Araguaia-MT é regido pela Lei Municipal n.º 1.079/97, o qual assegura o direito à hora extra remunerada com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, com limite de 02h00 por dia, excluído o ocupante de cargo em comissão, conforme dispõe os artigos 176, 177 e 178:

“Art. 176. O serviço extraordinário realizado pelo servidor público será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor normal da hora de trabalho. (alterado pela Lei Municipal nº 2744/2010).

Art. 177 - Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada.

Art. 178 - Ao ocupante do cargo em comissão ou função gratificada, não será devido o adicional previsto no artigo anterior que, também não poderá ser percebido, cumulativamente, com outros previstos em Lei ou regulamento”.

Embora a referida legislação não tenha estabelecido explicitamente a base de cálculo das horas extras, deixou claro que os acréscimos serão devidos em relação à hora normal de trabalho.

Tal previsão está em consonância com o disposto nos artigo 7º, inciso XVI, e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

(...)

Art. 39. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

Portanto, não resta dúvida de que a base de cálculo deve ser a remuneração efetivamente auferida pelo servidor público.

Ora, se a contraprestação do serviço extraordinário deve ser calculada sobre a remuneração do horário regular e se são inseridas na remuneração do horário regular todas as vantagens permanentes e temporárias, não há dúvidas de que devem ser incluídos na base de cálculo tanto o vencimento básico, como as demais vantagens pecuniárias devidas.

Ressalta-se que o Adicional por Tempo de Serviço, assegurado ao servidor público do Município de Tangará da Serra pelo art . 170 da mesma lei, não constitui uma vantagem eventual, mas, ao contrário, integra o próprio vencimento do servidor. Logo, não há violação do art. 37, XIV, da CF, pois não se trata de acréscimo pecuniário acumulado ou computado
"para fins de concessão de acréscimos ulteriores"
.

A propósito:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE VIÇOSA - HORAS EXTRAS - BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO - ART. 7º, XVI, C/C ART. 39, § 3º, E ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PONDERAÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 810/1991 - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. Em conformidade com o disposto no art. 7º, inc. XVI, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, bem assim no art. 41, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viçosa, as horas devidas em razão do labor desempenhado em jornada extraordinária devem ser calculadas levando-se em consideração a remuneração do servidor, aí inseridas, além do vencimento básico, as demais vantagens pecuniárias. (...) . Tese: "A base de cálculo das horas extras dos servidores do Município de Viçosa deve compreender a totalidade da remuneração auferida, aí incluídas as gratificações percebidas". (TJMG - IRDR - Cv 1.0713.12.006246-6/002, Relator (a): Des.(a) Corrêa Junior , 1ª Seção Cível, julgamento em 19/04/2018, publicação da súmula em 04/05/2018)”.

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO AS HORAS EXTRAORDINÁRIA. BASE DE CÁLCULO REMUNERAÇÃO. ARTIGO 7º, INCISO XVI, DA CF. POSTERIOR EDIÇÃO DE DECRETO REGULAMENTANDO A BASE DE CÁLCULO. DECRETO N. 376 DE 19 DE AGOSTO DE 2020. BASE DE CÁLCULO VENCIMENTO BASE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO PREVISTO EM LEI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A base de cálculo do adicional noturno é o vencimento base do servidor, nos termos do disposto na Lei Complementar Municipal nº 06/94. Havendo omissão legislativa quanto à base de cálculo do adicional por serviço extraordinário deve ser tomado por base à remuneração auferida pelo servidor e não sobre o vencimento básico, conforme disposto nos artigos art. 7º XVI e 39, § 3º, da Constituição Federal. (...) Recurso Parcialmente Provido. (N.U 1000168-31.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Presidência da Terceira Turma Recursal, j. 21/11/2023)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDENAÇÃO NÃO EXISTENTE . INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE .PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA.HORA EXTRA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA . BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO EFETIVAMENTE AUFERIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO CONSIDERANDO AS VANTAGENS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Quando a pretensão da parte recorrente consiste na exclusão de condenação não existente, não há interesse recursal. No caso, a pretensão de reconhecimento de que não houve trabalho em jornada extraordinária não merece conhecimento, pois não houve condenação em horas extras, mas apenas na diferença de cálculo das horas extras já pagas.

2. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, nas quais a sentença puder ser prolatada de forma líquida ou liquidável por simples cálculos aritméticos (N .U 1035887-42.2023.8.11 .0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024, N.U 1009069-72.2022 .8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023, e TJMT/TRU RI nº 049.2011 .008.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES). Embora a sentença tenha sido proferida de forma ilíquida, mostra-se liquidável por simples cálculo aritmético, sendo desnecessária a atuação de profissional técnico contábil.

3 . O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. Não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer com prova testemunhal não podem influenciar o resultado do julgado, porquanto a matéria controvertida é exclusivamente de direito. Nulidade rejeitada.

4 . O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra é regido pela Lei Complementar nº 6/1994, que assegura o direito à hora extra remunerada com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho e de 100% (cem por cento) quando nos sábados, domingos e feriados e/ou entre 22:00 e 07:00 horas, com limite de 2h por dia, excluído o ocupante de cargo em comissão (arts. 187 a 189). A base de cálculo das horas extras dos servidores públicos do Município de Tangara da Serra deve ser o valor da hora normal de trabalho, ou seja, corresponde à remuneração efetivamente auferida pelo servidor público, considerando todas as vantagens permanentes e temporárias, inclusive o Adicional por Tempo de Serviço (arts 172, inciso III, e 179) (N.U 1000168-31 .2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Presidência da Terceira Turma Recursal, j . 21/11/2023). A Súmula Vinculante 16/STF em nada interfere na base de cálculo das horas extras (STF Rcl 42439 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020). As horas extras têm reflexos nas férias, acrescidas de 1/3, e no 13º salário (arts. 71 e ss . e 175 e Decreto nº 376/2020).

5. Recurso Inominado conhecido e não provido. 6 . Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0004054-94 .2019.8.11.0055, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024)”.

Dessa forma, a base de cálculo do adicional por serviço extraordinário deve ser a remuneração do servidor, incluindo-se aí todas as demais vantagens pecuniárias devidas a ele.

Esclareço, por oportuno, que a Súmula Vinculante 16/STF, segundo a qual,
"Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público"
, em nada interfere na base de cálculo das horas extras, conforme já manifestado pelo próprio STF:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 16. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. (...) 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e a Súmula Vinculante 16. A referida súmula não se refere ao art. 7º, XVI, da Constituição, que trata da remuneração do serviço extraordinário, mas, sim, ao parâmetro a ser considerado para se verificar o atendimento à garantia de “remuneração não inferior ao salário-mínimo”, prevista no art. 7º, IV, da Constituição, e de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do subsequente art. 39, § 3º (Precedentes). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015. (STF Rcl 42439 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020)”.

Portanto, se a parte reclamada efetuou o cálculo das horas extras pagas de forma equivocada, utilizando como base de cálculo o salário base, a parte reclamante tem direito à diferença das horas extras calculadas com base na remuneração efetivamente percebida e os seus consequentes reflexos em férias com 1/3 de acréscimo e 13º salário.

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025